Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831).
2. O direito do promitente comprador do imóvel e/ou a concessão de direito real de uso são direitos reais, ressalvando, contudo, que só são adquiridos quando registrados no respectivo Cartório de Registro de Imóveis (artigos 1.225, VII, XII e 1.227).
3. A inexistência do registro no respectivo cartório imobiliário do instrumento particular de compra e venda do imóvel, não obstante constitua óbice a efetiva transferência do domínio do imóvel (art. 1.245 do Código Civil) não impede a penhora do direito real decorrente do referido instrumento público.
4. Agravo conhecido e provido.